Tribunal: TJSP
Processo: 2254100-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação rescisória de contrato de compra e venda de bens duráveis c.c. indenização por danos materiais e danos morais. Insurgência do autor contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a ré a lhe restituir imediatamente o valor pago pelos produtos que adquiriu por meio de site de vendas. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação rescisória de contrato de compra e venda de bens duráveis c.c. indenização por danos materiais e danos morais. Insurgência do autor contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a ré a lhe restituir imediatamente o valor pago pelos produtos que adquiriu por meio de site de vendas. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano irreparável e a reversibilidade da medida. Necessidade de se aguardar a instauração do contraditório nos autos de origem. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254100-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é agravante
ALFREDO DONIZETE DA SILVA, é agravado CNOVA COMÉRCIO
ELETRÔNICO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254100-86.2020.8.26.0000 -Voto no 12.232
2
VOTO N° 12.232
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação rescisória de
contrato de compra e venda de bens duráveis c.c.
indenização por danos materiais e danos morais. Insurgência
do autor contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de
urgência para compelir a ré a lhe restituir imediatamente o
valor pago pelos produtos que adquiriu por meio de site de
vendas. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do
CPC, notadamente o perigo de dano irreparável e a
reversibilidade da medida. Necessidade de se aguardar a
instauração do contraditório nos autos de origem. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão proferida a fls. 17/18, nos autos da ação rescisória de contrato
de compra e venda de bens duráveis no 1001221-80.2020.8.26.0137, c.c.
indenização por danos materiais e danos morais, relativo ao
indeferimento do pedido de tutela de urgência ao agravante.
Eis o teor da decisão impugnada:
“Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. O
pedido de tutela de urgência com lastro no art. 300 do
Código de Processo Civil é submetido a requisitos
indispensáveis para concessão da medida, quais sejam, a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. O primeiro deles se traduz na
segurança decorrente dos documentos juntados com a
presente ação, levando o Juízo a um indubitável
esclarecimento do contexto fático da lide, convencendo-se da
veracidade do que aduz a parte autora, antes mesmo de
efetivado o contraditório. Entretanto, in casu, não há como
se verificar probabilidade suficiente para concessão da
medida. Isso porque à luz dos documentos juntados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254100-86.2020.8.26.0000 -Voto no 12.232
3
autora, ainda não se pode verificar, nesta fase do
procedimento e em sede de cognição sumária, qual das
partes possui efetiva razão em seus argumentos. Prudente,
assim, aguardar a efetivação do contraditório e instrução
processual para esclarecimento dos fatos. Ante o exposto,
indefiro a tutela antecipada. [...]”.
Sustenta o recorrente, em suma, que os requisitos
legais para o deferimento da tutela provisória de urgência, previstos no
artigo 300 do Código de Processo Civil, estão preenchidos. Isto porque a
inicial está suficientemente instruída com documentos que demonstram
que os produtos adquiridos por meio do site de vendas da empresa
agravada, em 15/05/2020, não foram entregues até a presente data,
motivo pelo qual tem o direito de ser restituído de imediato pela quantia
que desembolsou. Por tais motivos, requer a reforma da decisão para que
seja deferida a tutela de urgência nos moldes expostos nas razões do
recurso.
Recurso tempestivo, isento do preparo e não
contraminutado.
É o relatório.
Primeiramente, cumpre ressaltar que o artigo 1.019,
inciso II, do Código de Processo Civil prevê a intimação pessoal da parte
agravada que não possui procurador nos autos, ou seja, daquele que já
tenha sido citado e não constituiu patrono para atuar na causa. Assim, não
deve ser aplicado tal artigo nos casos em que o recorrido nem sequer
tenha sido citado, como se verifica in casu.
Quanto ao mais, as razões do recurso preenchem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254100-86.2020.8.26.0000 -Voto no 12.232
4
requisitos previstos nos artigos 1.007, 1.015 e 1.016, notadamente dos
seus incisos II e III, todos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à
baila os fundamentos de fato e de direito do inconformismo e o pedido
de reforma da decisão, permitindo o seu conhecimento.
No mérito, o agravo não comporta provimento.
O
presente
caso
demanda
uma
análise
pormenorizada do artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea
para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.”
Com efeito, além dos requisitos genéricos exigidos
para a concessão das tutelas provisórias de urgência, quais sejam, o
periculum in mora (perigo de dano irreparável) e o fumus boni iuris
(probabilidade do direito), no caso das tutelas antecipadas (ou
satisfativas), exige-se, também, a reversibilidade da medida, nos termos
do § 3o, do referido dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254100-86.2020.8.26.0000 -Voto no 12.232
5
Nesse contexto, além de não haver qualquer
comprovação de perigo de dano irreparável, a justificar a antecipação
dos efeitos do pedido principal, observada a tese sustentada pelo
agravante, também não há o preenchimento do requisito da
reversibilidade, eis que a experiência conduz à conclusão de que a
rescisão de imediato do contrato de compra e venda celebrado entre as
partes acaba por se afigurar irreversível, por atingir diretamente direitos
patrimoniais da empresa agravada.
Além disso, os documentos que instruem os autos de
origem devem ser analisados sob o crivo do devido processo legal, de
modo a possibilitar à parte agravada o pleno exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Em outras palavras, o reconhecimento do direito do
agravante de ser restituído da quantia que pagou pelos produtos depende
da declaração judicial da rescisão do contrato de compra e venda
celebrado com a empresa agravada.
Na verdade, o recorrente pretende alcançar com a
medida a efetiva satisfação do direito pleiteado no processo principal,
descaracterizando, assim, a natureza jurídica de precariedade do instituto
da antecipação dos efeitos da tutela, o que não se pode admitir.
Desse modo, é de rigor que se aguarde a instauração
do contraditório, porquanto se afigura prematuro o deferimento da tutela
de urgência, nos moldes pretendidos pelo agravante, o que permitirá ao
r. juízo de primeiro grau reanalisar a questão no curso do processo ou no
momento da prolação da sentença de mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254100-86.2020.8.26.0000 -Voto no 12.232
6
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora